Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723883-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUZIA DE CAMARGOS contra decisão da Vara cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento em face do BANCO DO BRASIL, determinou a emenda da petição inicial para excluir o réu do polo passivo da demanda e incluir a União. Em suas razões (ID 17712817), a agravante sustenta que: 1) de acordo com as normas de regência e a jurisprudência sobre o tema, o Banco do Brasil S/A é parte passiva legítima, uma vez que é responsável pela má gestão do fundo; 2) a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Comum e não da Justiça Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo comprovado (ID17712819 e 17712829). Os autos foram distribuídos ao e. Desembargador José Divino Oliveira (ID 17778258). Em decisão (ID 17770380), o relator concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 18551842). Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Objetiva-se uniformizar a interpretação da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais (ID 19738399). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou, sob sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 sobre a matéria (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF). Em face publicação do acordão nos processos paradigmas e da aposentadoria do E. Des. José Divino, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (ID 50828629). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 932, incisos IV, alíneas “b”, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator negar provimento ao recurso quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Da mesma forma, o inciso V, alínea “b”, prevê a possibilidade de o relator, por decisão monocrática, dar provimento ao recurso, depois de facultada as contrarrazões, quando a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Ou seja, quando a decisão ou o recurso for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, o relator pode negar ou dar provimento ao recurso, sem levá-lo ao julgamento da Turma, desde que observada as regras processuais. A propósito, registre-se o teor do referido dispositivo: ”Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” – grifou-se. Em síntese, o relator pode decidir monocraticamente o recurso em demandas relativas a matérias já decididas pelos Tribunais Superior em julgamento de recursos repetitivos. O propósito recursal consiste na analisar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques; bem como se houve prescrição da pretensão da autora relativa aos desfalques em conta sua conta. Na decisão agravada, o juiz determinou emenda à petição inicial para a autora/agravante corrigir o polo passivo da demanda, incluir a União e excluir o Banco do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” – grifou-se De acordo com o acórdão, para que fosse reconhecida eventual responsabilidade da União e, por consequência, a fixação da competência da Justiça Federal, seria necessário que a demanda tratasse de recomposição do saldo existente em conta vinculado ao PASEP, o que não se verifica na hipótese. Logo, não há que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal. Diante de tais considerações, o recurso merece provimento, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso. Cabe advertir as partes quanto à penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°, ambos, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator